Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VENDA ANTERIOR À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMBARGADA. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.452.840/SP. TEMA 872. SÚMULA 303/STJ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, para inibir constrição sobre automóvel e condenou o embargante, exclusivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 1.1. Pretensão do embargante de reforma da sentença, a fim de que inverter os ônus de sucumbência. Argumenta, em suma, que mesmo depois de tomar ciência da transmissão do bem, ocorrida um ano antes do início da execução, a embargada apresentou contestação e insistiu por embargos de declaração na impugnação para manter a penhora sobre o bem.
2. A Súmula 303/STJ, com base no princípio da causalidade, estipula que: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 2.1. Considerando que o embargante, proprietário do veículo desde 2018, não procedeu à transferência formal do bem para seu nome, deu causa, em princípio, à penhora efetivada tempos depois, em 2019, devendo responder pelos ônus de sucumbência. 2.2. Contudo, a Corte Superior, em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (Tema 872, REsp 1.452.840/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/10/2016). 2.3. A apelada apresentou contestação, impugnando o próprio mérito dos embargos, bem como insistiu, por meio de embargos de declaração, na manutenção da penhora desconstituída na sentença, o que afasta a aplicação da referida súmula no caso concreto.
3. Apelo provido, para inverter o ônus da sucumbência.